Tribunal: STF
Processo: ARE 1339651
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. DESEMBARGADOR APOSENTADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADQUIRIDO À INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DA GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO DE FÓRUM. RECONHECIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. OBSERVÂNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO DA MAGISTRATURA. DIREITO À INCORPORAÇÃO DESDE A DATA DA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RATEIO ENTRE O ESTADO DO PARANÁ E A PARANAPREVIDÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS POSTERGADA PARA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, inciso XXXVI, e 39, § 4º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Anote-se, inicialmente, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 
    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a procedência do pedido de incorporação da gratificação de Diretor de Fórum aos proventos do autor, ora recorrido, com base na seguinte fundamentação:
    “O Estado do Paraná alega que o autor não provou o exercício da função de Direção de Fórum pelo prazo exigido no art. 133 da Resolução Normativa nº 01/1975, e que tal fato somente poderia ser provado mediante a juntada dos contracheques, do histórico funcional ou por meio de certidão expedida pelo Departamento Econômico Financeiro deste Tribunal de Justiça.
    No entanto, na decisão proferida pelo então Presidente desta Corte, na qual foi deferida a incorporação da vantagem aos proventos, fez-se expressa referência ao fato de o autor ter exercido a função de Direção de Fórum pelo período legalmente exigido.
    (...)
    A partir do contido na decisão administrativa, é perfeitamente possível inferir que o autor cumpriu o requisito previsto na legislação então vigente, porque do contrário o pedido sequer poderia ter sido deferido. 
    Logo, desnecessária a juntada de qualquer outro documento para provar o fato constitutivo do direito do autor. 
    Quanto ao direito à incorporação da vantagem, a gratificação de Direção de Fórum tem previsão legal nos arts. 82, VII e 84, caput e § 1º, do atual Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Paraná (Lei Estadual 14.277/2003). 
    Não há mais previsão legal, no entanto, de incorporação dessa gratificação aos proventos de aposentadoria dos magistrados, haja vista a implantação do regime de remuneração por subsídios. 
    No caso específico do autor, todavia, quando do exercício da função de Diretor do Fórum, vigia o art. 133 da Resolução Normativa nº 01/1975 – Código de Divisão e Organização Judiciária do Paraná, que garantia aos magistrados a incorporação da gratificação ou vantagem de maior valor recebida na ativa aos proventos de aposentadoria, desde que a função correspondente tivesse sido exercida por ao menos cinco anos.
    Como o autor cumpriu esse requisito ainda na vigência do aludido ato normativo, conforme ficou demonstrado na decisão administrativa proferida pelo então Presidente deste Tribunal de Justiça, adquiriu o direito de ter essa gratificação incorporada aos seus proventos, direito não prejudicado pela posterior implantação do regime de remuneração por subsídio porque encontra fundamento no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. 
    Não se olvida a previsão contida no art. 39, § 4º, da Constituição Federal, segundo a qual o membro de Poder será remunerado exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. 
    O Conselho Nacional de Justiça, no entanto, ao regulamentar e esclarecer o alcance desse dispositivo constitucional, por meio da Resolução Normativa nº 13/2006, definiu que a gratificação pelo exercício da função de Direção de Fórum não está abrangida pelo subsídio, apenas subordinando o recebimento dessa verba à incidência do teto remuneratório.
    (...)
    A questão já foi, inclusive, enfrentada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, que reconheceu o direito dos magistrados aposentados à incorporação aos proventos da gratificação de Direção de Fórum, desde que tenham cumprido o requisito previsto no art. 133 da Resolução Normativa nº 01/75 durante sua vigência.
    (...)
    Logo, o autor possui direito à incorporação da gratificação desde a sua aposentadoria, que ocorreu em 18.10.2008, limitada ao teto remuneratório da magistratura. Assim, deve receber as parcelas vencidas entre a concessão da aposentadoria e a data do protocolo do requerimento administrativo, o que perfaz o período de outubro de 2008 a junho de 2011.”
    Nesse perspectiva, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação local aplicável à espécie e do reexame dos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. 
    Tratando especificamente do tema em análise, transcrevo, por oportuno, o teor da seguinte decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, em caso análogo ao presente, nos autos do RE nº 841.346/PR (DJe de 03/08/2018), também interposto pelo Estado ora recorrente, que bem aborda a questão:
    “DECISÃO 
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (fl. 109, Vol. 4):
    ‘MANDADO DE SEGURANÇA – MAGISTRADOS INATIVOS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO DE FÓRUM AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ – PRELIMINAR ARGUIDA PELO ESTADO DO PARANÁ DE INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA JULGAR A CAUSA – NÃO CONSTATAÇÃO – PARANAPREVIDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIMENTO – AUTONOMIA ECONÔMICOFINANCEIRA DO PODER JUDICIÁRIO, QUE POSSUI FUNDO PRÓPRIO PARA GERIR A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SEUS MEMBROS – MÉRITO – COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE DIREÇÃO DE FÓRUM POR MAIS DE CINCO ANOS – DIREITO ADQUIRIDO CONFIGURADO – EXEGESE DO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – VANTAGEM QUE NÃO ULTRAPASSA O TETO REMUNERATÓRIO DA MAGISTRATURA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – GARANTIA A IMPLANTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO DE FÓRUM AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS IMPETRANTES – ORDEM CONCEDIDA, LIMINAR CONFIRMADA.’
    Em face da referida decisão foram opostos Embargos de Declaração os quais foram parcialmente acolhidos apenas para sanar o vício apontado no que se refere à aplicação dos artigos 105, § 1º e 133, ambos da Resolução Normativa nº 01/75 do TJPR, sem que fossem atribuídos efeitos modificativos ao julgado (fl. 31, Vol. 5). 
    No apelo extremo, com fundamento no art. 102, III, “a” e “d”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os seguintes dispositivos constitucionais: 102, I, “n”; 95, III; 37, XI; 39, § 4º; e 5º, XXXVI e LXIX. 
    É o relatório. Decido.
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Ademais, a jurisprudência desta CORTE entende que não há repercussão geral em questões relacionadas à incorporação de gratificações, haja vista a natureza infraconstitucional da matéria. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTADO DE SÃO PAULO. POLICIAIS MILITARES. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO-BASE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à incorporação da Gratificação de Atividade Policial ao salário-base dos policiais militares do Estado de São Paulo, envolvendo a interpretação das Lei Complementares estaduais 873/00 e1.021/07, é de natureza infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 815.188-RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 3/9/2014 -Tema 753) 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTROVÉRSIA ALUSIVA À NATUREZA JURÍDICA DA ‘FUNÇÃO COMISSIONADA’, PARA FINS DE INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. MATÉRIA DE QUE NÃO ENSEJA A ABERTURA DA VIA EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a controvérsia alusiva à natureza jurídica da ‘função comissionada’, pra fins de incorporação à remuneração de servidor público, não enseja a abertura da via extraordinária. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta Suprema Corte, falta ao caso ‘ elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.” (ARE 686.664-RG, Rel. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, DJe de 23/11/2012- Tema 610)
    Efetivamente, o Tribunal concedeu a segurança pleiteada para determinar a implantação da Gratificação de Direção do Fórum aos proventos de aposentadoria dos impetrantes, alegando o seguinte (fls. 120-121 e fl. 1, Vol. 5):
    “Cumpre ressaltar que a Gratificação de Direção de Fórum está prevista no art. 82, inc. VII da Lei Estadual nº 14.277/03, bem como, no art. 5º , alínea ‘b’ da Resolução nº 13/05 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que assim estão redigidos, respectivamente: 
    (...)
    Desta forma, extrai-se que a gratificação de direção de fórum está prevista não apenas em lei, mas também, em Resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Além disso, os Impetrantes comprovaram o efetivo exercício da função diretiva por mais de cinco anos, conforme se denota das certidões expedidas pelo Departamento Econômico e Financeiro deste Tribunal de Justiça às fls. 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116. 
    Não obstante a alegação do Estado do Paraná de que o rol das vantagens pecuniárias previsto no art. 65 da Lei Complementar nº 35/79 é taxativo, importante salientar que a mencionada gratificação já estava incorporada aos subsídios dos Impetrantes muito antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/03, sendo que a partir de setembro de 2005, houve cessação de seu recebimento por determinação da Resolução nº 14/2005 do Egrégio Órgão Especial e, posterior indeferimento do pleito para implantação aos proventos de aposentadoria daqueles pelo Presidente deste Tribunal de Justiça, consoante se denota do despacho de fls. 210.”
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    De outro lado, verifica-se que a solução dessa controvérsia, depende, ainda, da análise da legislação local que rege a gratificação em tela e do conteúdo probatório dos autos, providências igualmente incabíveis nesta sede recursal, conforme consubstanciado nas Súmulas 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) e 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”
    Registre-se que essa decisão foi confirmada pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental no RE nº 841.346/PR. O acórdão desse julgado restou assim ementado: 
    “ AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. INSUFICIÊNCIA. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 
    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 
    5. A reversão do julgado depende da análise da legislação local e do conjunto probatório constante dos autos, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado nas Súmulas 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) e 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 
    6. Agravo Interno a que se nega provimento” (DJe de 09/11/2018).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente